Tribunal: TJDFT
Processo: 0734506-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0734506-25.2019.8.07.0001 DECISÃO Em análise o pedido de gratuidade de justiça. Intimada a instruir o recurso com a demonstração da hipossuficiência econômica, notadamente por se tratar de pessoa jurídica, ou recolher o preparo (id. 76293172), a apelante ficou inerte (id. 77038607). Nesse contexto, diante da falta de instrução do recurso, indefiro a gratuidade de justiça à apelante e determino o recolhimento do preparo. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator